Tribunal: TJDFT
Processo: 0708342-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708342-18.2022.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA GILDINA DE SANT ANA RORIZ, SYR RORIZ, GILBERTO NAZARENO DE SANT ANA RORIZ, MARIA DESIREE SANTANA RORIZ LIMA, MARIA DE FATIMA SANTANA RORIZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 10 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora